Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a 17 contratos bancários, mesmo após a revogação expressa da autorização de débito pelo consumidor. O juízo de origem entendeu que a medida demandava manifestação do réu e dilação probatória. O agravante alegou superendividamento, comprometimento de mais de 50% de sua renda e descumprimento, pelo banco agravado, da Resolução BACEN no 4.790/2020. A tutela recursal foi deferida monocraticamente. O agravado, por sua vez, interpôs Agravo Interno contra essa decisão, sustentando a legalidade dos descontos e a desproporcionalidade da multa fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender judicialmente descontos em conta corrente, oriundos de contratos bancários, após a revogação da autorização de débito pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ; e (ii) estabelecer se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal deve ser conhecido ou julgado prejudicado diante da apreciação colegiada da matéria no julgamento do Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, confere especial proteção ao consumidor superendividado, assegurando-lhe o direito à preservação do mínimo existencial, mesmo diante da validade formal de cláusulas contratuais autorizando descontos automáticos.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, garante ao titular da conta o direito de revogar a autorização para débito automático, sem que isso implique extinção da dívida, mas apenas alteração na forma de cobrança, devendo o banco respeitar essa manifestação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, afirma a legalidade dos débitos automáticos autorizados, mas não afasta a possibilidade de modulação judicial da forma de cumprimento da obrigação, quando há risco à subsistência do consumidor.
6. A documentação juntada aos autos demonstra a revogação expressa da autorização de débito e o comprometimento excessivo da renda do agravante, revelando risco concreto de lesão ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, o que justifica a suspensão dos descontos como medida de urgência.
7. A análise das alegações do Agravo Interno revela que a matéria foi exaurida no julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual o recurso interno perde sua utilidade prática e deve ser julgado prejudicado. Ademais, a instituição bancária informou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal no prazo assinalado, circunstância que reforça a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A revogação da autorização de débito automático pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de cessar os descontos em conta corrente, sob pena de violação ao disposto no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. A suspensão judicial dos descontos bancários é admissível quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, ainda que os contratos sejam válidos e os descontos previamente autorizados.
3. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática perde seu objeto quando a matéria é integralmente reapreciada pelo colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025.